Tribunal: TJES
Processo: 5003716-73.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003716-73.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ALINE RODRIGUES DOS SANTOS

PARTE RE: FABIANO RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

R
EMESSA NECESSÁRIA
N.
5003716-73.2023.8.08.0024.

REMETENTE
:
MM.

J
UIZ
D
E
DIREITO
DA
SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL.

AUTO
R
A
:
ALINE RODRIGUES DOS SANTOS.

RÉUS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E FABIANO RODRIGUES DOS SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. -
Na
respeitável sentença recorrida restou esclarecido que “ficou demonstrado, pelos elementos de prova acostados aos autos, que FABIANO RODRIGUES DOS SANTOS, à época do ajuizamento da ação, necessitava de tratamento especializado na modalidade internação, vez que, segundo o laudo médico juntado, ele apresentava “quadro importante de alteração de comportamento, desorientação, confusão mental, baixo limiar de irritabilidade, e baixo liminar de ansiedade, labilidade emocional, e oscilações de humor importantes, pensamentos obsessivos, alucinações auditivas, e visuais, inquietação, e agitação psíquica, existindo risco iminente e importante de descontrole de impulsos”, tudo isso associado ao “histórico de uso compulsivo e abusivo de álcool e substâncias psicoativas (maconha, cocaína e crack) há longa data”.

2. - Não vejo razão para
modificação da sentença
por estar em sintonia com o artigo 196, da Constituição Federal, e com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.

3. -
O egrégio
Tribunal de Justiça
do Estado do Espírito Santo
já decidiu que “a internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana (art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput, todos da CF⁄1988)” (Agravo de Instrumento n. 0000319-66.2017.8.08.0068, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Rel.: Des. Samuel Meira Brasil Junior, data do julgamento: 19-09-2017, data da publicação no Diário: 29-09-2017).

4. -
A
saúde é considerada, em sede constitucional, “direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (CF, artigo 196).

5. - Sentença mantida.

V
istos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
manter a sentença,
nos termos do voto do
R
elator
.

Vitória-ES.,
data da assinatura eletrônica

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Sentença mantida.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

R
EMESSA NECESSÁRIA
N.
5003716-73.2023.8.08.0024.

REMETENTE
:
MM.

J
UIZ
D
E
DIREITO
DA
SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL.

AUTO
R
A
:
ALINE RODRIGUES DOS SANTOS.

RÉUS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E FABIANO RODRIGUES DOS SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

O
eminente Juiz

de Direito
da
Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória -

Comarca
da Capital
remeteu a este egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário da sentença os autos d
a

ação de obrigação de fazer
p
roposta
por
ALINE RODRIGUES DOS SANTOS
contra

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e

FABIANO RODRIGUES DOS SANTOS
.

Por meio da
respeitável sentença “com fundamento nos artigos 203, §1º, e 487, I, ambos do CPC”
foi julgada “
extinta a fase cognitiva do procedimento, acolhendo o pedido inicial, tornando definitiva a medida liminar de ID 21585076”.

Não há recurso voluntário.

Na
respeitável sentença recorrida restou esclarecido que “ficou demonstrado, pelos elementos de prova acostados aos autos, que FABIANO RODRIGUES DOS SANTOS, à época do ajuizamento da ação, necessitava de tratamento especializado na modalidade internação, vez que, segundo o laudo médico juntado, ele apresentava “quadro importante de alteração de comportamento, desorientação, confusão mental, baixo limiar de irritabilidade, e baixo liminar de ansiedade, labilidade emocional, e oscilações de humor importantes, pensamentos obsessivos, alucinações auditivas, e visuais, inquietação, e agitação psíquica, existindo risco iminente e importante de descontrole de impulsos”, tudo isso associado ao “histórico de uso compulsivo e abusivo de álcool e substâncias psicoativas (maconha, cocaína e crack) há longa data”.

Não vejo razão para
modificação da sentença
por estar em sintonia com o artigo 196, da Constituição Federal, e com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai dos seguintes venerandos acórdãos:

APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À VIDA E Á SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE DIABETES TIPO I. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS DO TRATAMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. (INSULINA LANTUS). MEDICAMENTO RECEITADO POR MÉDICO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, compreendidos neste contexto obrigacional, os Entes Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196, caput, da Constituição Federal). 2. Destarte, o Estado deverá “propiciar aos necessitados não '‘qualquer tratamento’', mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.” (STJ-RMS 20.335⁄PR). 3. Em sendo assim, não tendo o apelado condições de arcar com as despesas do tratamento médico, e sendo necessário para preservar sua saúde o fornecimento do medicamento receitado por médico do SUS, tem o ente público obrigação constitucional de atender às suas necessidades. 4. Recurso conhecido e improvido. Remessa conhecida para manter a sentença. (Apelação/reexame necessário n. 0008441-60.2008.8.08.0011 (011.08.008441-8), Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, data do julgamento: 08-03-2016, data da publicação no Diário: 16-03-2016). (Meu, o destaque em negrito).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO, POR QUALQUER DAS UNIDADES FEDERATIVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE E DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado pelo Estado (União, Estados e Municípios). Precedentes do STF. 2. Cabe ao Poder Público o fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos, quando comprovada a sua necessidade e a impossibilidade de custeio, pela parte, do tratamento necessário. 3. O valor dos honorários advocatícios podem ser reduzidos se, de acordo com o caso concreto, a quantia arbitrada pela instância de origem for notadamente exorbitante. (Apelação/reexame necessário n. 0022242-58.2014.8.08.0035, órgão julgados: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, data do julgamento: 01-03-2016, data da publicação no Diario: 11-03-2016).

Especificamente sobre a internação compulsória de toxicômanos, o Decreto-Lei n. 891, de 25 de novembro de 1938, prevê o seguinte:

Art. 29. “Os toxicômanos ou os intoxicados habituais, por entorpecentes, por inebriantes em geral ou bebidas alcoólicas, são passíveis de internação obrigatória ou facultativa por tempo determinado ou não”.

§1º. A internação obrigatória se dará, nos casos de toxicomania por entorpecentes ou nos outros casos, quando provada a necessidade de tratamento adequado ao enfermo, ou for conveniente à ordem pública. Essa internação se verificará mediante representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público, só se tornando efetiva após decisão judicial.

Sobre a matéria, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “a internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana (art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput, todos da CF⁄1988)” (Agravo de Instrumento n. 0000319-66.2017.8.08.0068, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Rel.: Des. Samuel Meira Brasil Junior, data do julgamento: 19-09-2017, data da publicação no Diário: 29-09-2017).

Por oportuno, consigno que a saúde é considerada, em sede constitucional, “direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (CF, artigo 196).

Posto isso,
mantenho
a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA MANTER A R. SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.